Tribunal: TJMT
Processo: 1006839-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006839-70.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA S/A
AGRAVADOS: JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE PREVISÃO REGIMENTAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 93, §13, RITJMT – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS – MARCO TEMPORAL – DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO – RECONHECIMENTO FUNDADO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS – FINALIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE PRODUTIVA E A PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA – ART. 47 DA LEI DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E FALÊNCIAS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o decisum impugnado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada os pontos controvertidos deduzidos pelas partes.
Consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação, nos termos do art. 9o, II, da Lei no. 11.101/2005, salvo disposição expressa em sentido diverso no plano aprovado em assembleia de credores.
O reconhecimento da essencialidade dos contratos de arrendamento rural e dos bens a eles vinculados decorreu de análise técnica levada a efeito com base em Laudo de Constatação Prévia e demais elementos constantes dos autos. A declaração de essencialidade tem por finalidade assegurar a continuidade da atividade produtiva e a preservação da função social da empresa, em conformidade com o art. 47 da Lei de Recuperações Judiciais e Falências.
A manifestação da Administração Judicial corrobora a essencialidade dos contratos, e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a regularidade da decisão recorrida.
Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006839-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (AGRAVANTE), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVADO), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (AGRAVADO), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVADO), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CPF: 660.533.310-15 (AGRAVADO), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVADO), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVADO), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CPF: 478.322.740-34 (AGRAVADO), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVADO), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CPF: 430.970.220-15 (AGRAVADO), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (AGRAVADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOÃO KOK (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIA RITA FERREIRA MESSIAS - CPF: 447.496.478-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE PREVISÃO REGIMENTAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 93, §13, RITJMT – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS – MARCO TEMPORAL – DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO – RECONHECIMENTO FUNDADO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS – FINALIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE PRODUTIVA E A PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA – ART. 47 DA LEI DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E FALÊNCIAS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se verifica violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o
decisum
impugnado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada os pontos controvertidos deduzidos pelas partes.

Consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação, nos termos do art. 9o, II, da Lei no. 11.101/2005, salvo disposição expressa em sentido diverso no plano aprovado em assembleia de credores.

O reconhecimento da essencialidade dos contratos de arrendamento rural e dos bens a eles vinculados decorreu de análise técnica levada a efeito com base em Laudo de Constatação Prévia e demais elementos constantes dos autos. A declaração de essencialidade tem por finalidade assegurar a continuidade da atividade produtiva e a preservação da função social da empresa, em conformidade com o art. 47 da Lei de Recuperações Judiciais e Falências.

A manifestação da Administração Judicial corrobora a essencialidade dos contratos, e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a regularidade da decisão recorrida.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006839-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TRAVESSIA SECURITIZADORA S/A

AGRAVADOS:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA S/A
, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial número 1000173-78.2019.8.11.0092, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, Juiz de Direito
Anderson Fernandes Vieira
, o qual determinou que a atualização dos créditos submetidos ao concurso de credores deve observar como marco temporal o pedido de recuperação judicial, e não a data do deferimento do processamento da recuperação. Além disso, a decisão impugnada reconheceu a essencialidade das áreas exploradas pelos recuperandos e os contratos de arrendamento celebrados.

A parte agravante sustenta, em suas razões recursais (Id 273048360), que a decisão merece reforma, pois o crédito concursal, para fins da recuperação judicial, deve ser atualizado até a data do deferimento do processamento da recuperação, sob pena de criação de um cenário irreal.

Diz que a declaração de essencialidade dos contratos de arrendamento e dos bens a eles vinculados não deve prevalecer, uma vez que o arrendamento não se enquadra na atividade rural conforme a Lei no. 8.023/1990, razão pela qual os imóveis vinculados a tais contratos não podem ser considerados essenciais à atividade rural dos recuperandos.

Sustenta que a decisão recorrida viola o princípio da paridade entre credores, pois fixa critérios distintos para atualização dos créditos, beneficiando injustamente os recuperandos em prejuízo da agravante; e, por fim, argumenta que o lapso temporal entre o pedido de recuperação judicial e o seu deferimento exige a atualização dos créditos até a data deste último marco, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte agravante pleiteia, em sede de pedido liminar, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação da Recuperação Judicial até que os créditos sejam atualizados até a data do deferimento da recuperação e seja afastada a essencialidade declarada sobre os contratos de arrendamento e os bens vinculados.

No mérito, pede a reforma integral da decisão agravada, para que seja fixado que a atualização dos créditos se dê até a data do deferimento da recuperação judicial e para que seja afastado o reconhecimento de essencialidade dos contratos de arrendamento e dos imóveis vinculados a eles.

Comprovantes de recolhimento anexos à manifestação Id. 273395366.

Na manifestação Id. 273415379 a parte recorrida recuperanda pleiteia o indeferimento da liminar recursal, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida e a existência de
periculum in mora
inverso contra si.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 20/03/2025, nos termos da decisão Id. 275420892.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 280034881, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

A Administração Judicial, por sua vez, também apresentou manifestação no Id. 281581898, na qual reforçou o entendimento de que: a limitação da atualização dos créditos até a data do pedido recuperacional está em consonância com a legislação e jurisprudência vigentes; a declaração de essencialidade dos bens e contratos é medida compatível com a necessidade de preservação da atividade produtiva e foi adequadamente motivada pelo juízo
a quo
com base nos elementos fáticos constantes dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, corroborando a tese de que a atualização dos créditos deve observar o art. 9o, II, da Lei no. 11.101/2005, bem como reconhecendo a pertinência da declaração de essencialidade dos bens arrendados à luz da função social da empresa e da lógica do soerguimento econômico (Id. 287393875).

Pedido de sustentação oral da parte recorrida no Id. 29008161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– GRUPO PALUDO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TERMO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DO PRJ HOMOLOGADO E NÃO RECEBIMENTO DO MODIFICATIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO –
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT)
.”
(N.U 1006678-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (destaquei)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora S/A, por meio do qual visa reformar a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no. 1000173-78.2019.8.11.0092, em trâmite na Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que fixou como marco temporal para atualização dos créditos a data do pedido de recuperação judicial, e reconheceu a essencialidade dos contratos de arrendamento celebrados pelos recuperandos.

A agravante sustenta que os créditos deveriam ser atualizados até a data do deferimento da recuperação judicial, sob pena de desequilíbrio patrimonial e violação à paridade entre credores. Questiona, ainda, o reconhecimento da essencialidade dos contratos de arrendamento, sob o argumento de que tais contratos não se enquadram na atividade rural, nos termos da Lei no. 8.023/1990.

No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, para que se reconheça a atualização dos créditos até a data do deferimento e se afaste a essencialidade dos bens e contratos vinculados ao arrendamento.

A decisão recorrida possui o seguinte teor no ponto que interessa à análise do recurso:

“(...)

6)

Quanto ao pedido de declaração de essencialidade dos bens indicados pelos autores

Os autores pugnaram pela declaração de essencialidade dos bens utilizados nas atividades empresariais do grupo.

A Lei de Recuperação Judicial e Falência traz vedação para o cumprimento de medidas constritivas contra os bens dos devedores, durante o stay period, tendo em vista as ações embasadas em créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial.

Convém ressaltar que essa vedação não atinge os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão no art. 49, §§ 3o e 4o), com a ressalva da possibilidade de suspensão de atos de constrição que recaia sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o referido stay period (Lei 11.101/2005, art. 6o, §7o).

Dos bens colacionados pela parte autora, a perita informou que são compostos por 17 (dezessete) bens imóveis, dos quais também visam a declaração de essencialidade dos insumos lá produzidos, além de 32 (trinta e dois) bens móveis, porém, durante a vistoria, foram localizados apenas 15 dos móveis, conforme tabela que colaciono abaixo:

(...)

No tocante aos contratos de arrendamento/parceria, a perita declarou que: “Ademais, dos contratos de arrendamento e da documentação fotográfica captada in loco, vê-se que os Requerentes, no presente momento, mantêm a exploração agrícola de soja e milho nas áreas arrendadas de terceiros, identificadas pelas matrículas 240, 876, 643, 3019 e 3020, correspondentes às propriedades rurais denominadas fazendas Fazenda Quatro Picos, Fazenda Ro-mar II, III, Fazenda Luar II e III”, concluindo pela essencialidade de todos os imóveis acima descritos.

Em relação aos bens móveis, a perita concluiu que os acima listados são essenciais para as atividades do Grupo.

Desse modo, ante o consignado pela perita, deve ser declarara a essencialidade dos bens móveis destinados ao exercício das atividades dos devedores, indicados no laudo de constatação prévia - ID 175560860 - páginas 39, 40 e 41, descritos nas tabelas que foram acima colacionadas. Além disso, a essencialidade abarcará os bens móveis descritos na tabela das páginas 42/43, também acima colacionados, além dos contratos de arrendamento/parceria mencionados.

Não adentrarão na essencialidade os grãos cultiváveis e comercializados pelos requerentes, tampouco os veículos Caminhão Ford/F-13000 (La7sec80628) e a Distribuidora de fertilizantes John Deere/Mod M4040 DM (1nw4040dak0190011), por não mais pertencerem aos requerentes, conforme afirmado no laudo.

Ainda, reconheço a essencialidade dos seguintes bens:

(...)

Deixo consignado que a declaração de essencialidade dos bens acima mencionados tem por finalidade única o reconhecimento da utilidade dos bens nas atividades dos devedores, evitando que, durante o stay period, sofram constrição em virtude de créditos que não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

(...)”

Processo
: 1000173-78.2019.8.11.0092.

Vistos e examinados.

Trata-se de ação de recuperação judicial proposta por
João Brasil Kohlrausch, Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Gilberto Jair Kohlrausch, Crista Marlene Kohlrausch, Romeo Kohlrausch e Espólio De Teodoro João Kok
, por seu Inventariante,
Sr. Guilherme Kok
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O juízo deferiu o processamento da presente recuperação judicial, oportunidade em que nomeou o administrador judicial, determinou o encaminhamento do termo de compromisso, dentre outras determinações (ID. 176668988).

Expedido o termo de compromisso (ID. 176811011), sobreveio o respectivo termo assinado (ID. 177127513).

A administradora pugnou pelo edital de deferimento do processamento da recuperação judicial (ID. 177182194).

O Estado de Mato Grosso aportou manifestação requerendo a inclusão no feito como terceiro interessado. Além disso, pugnou pela sua intimação pessoal ante eventual decisão de concessão de recuperação judicial. Por fim, anotou que até aquele momento não havia sido localizado débito em desfavor dos recuperandos (ID. 177438084).

Marli Terezinha Mello de Oliveira pediu habilitação do feito, na condição de credora interessada (ID. 177630916).

A Travessia Securitizadora S.A. opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 176668988 (ID. 177900443).

Os recuperandos aportaram manifestação, alegando que o deferimento do processamento da recuperação judicial exige apenas o cumprimento dos requisitos formais dos artigos 48 e 51 da LRF, sem necessidade de análise contábil ou de viabilidade econômica nesta fase. Destacam que a perícia prévia confirmou a atuação do grupo econômico e que eventuais irregularidades devem ser examinadas ao longo do processo, influenciando a concessão da recuperação, mas não seu processamento. Ao final, pedem o acolhimento das informações prestadas e a intimação do Administrador Judicial para manifestação (ID. 177944846).

Impulsionado o feito para intimação dos recuperandos, a fim de procederem com o reenvio da lista de credores (ID. 177831116), estes informaram em manifestação acerca do cumprimento (ID. 178270022).

Os recuperandos acostaram o comprovante de pagamento da 1a parcela das custas e sua respectiva guia (ID. 178375176 e seguintes).

A União juntou manifestação, grifando que os recuperandos João Brasil Kohlrausch e Gilberto Jair Kohlrausch possuem débitos inscritos em dívida ativa da União, os quais não se encontram parcelados nem são objeto de nenhuma outra causa de suspensão da exigibilidade. Além disso, asseverou que existem débitos no âmbito da Receita Federal. ainda não encaminhados para inscrição em dívida ativa. em face dos recuperandos João, Crista, Loiva, Gilberto e Teodoro. Por fim, manifestou interesse no feito e requereu sua intimação antes da decisão de concessão da recuperação judicial (ID. 178746950 e seguintes).

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia pugnou pela habilitação no feito (ID. 179139503).

A Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA pleiteou pela habilitação no feito, na condição de credora interessada (ID. 179345959 e seguintes).

Os recuperandos acostaram o comprovante de pagamento da 2a parcela das custas e sua respectiva guia (ID. 180234387 e seguintes).

Expedido edital de deferimento do processamento da recuperação judicial (ID. 180271139).

Em despacho, o juízo determinou a intimação dos embargados, para, querendo, se manifestarem aos embargos (ID. 181260660).

Os recuperandos solicitaram, com urgência, que seja oficiado ao Juízo da 1a Vara Cível de Alto Araguaia/MT (Carta Precatória – processo no 1000307-54.2024.8.11.0020) para comunicar a suspensão legal do feito. Além disso, requer que o Juízo da execução (39a Vara Cível de São Paulo/SP – processo no 1004732-47.2013.8.26.0100) seja igualmente oficiado para determinar a suspensão dos atos expropriatórios e executivos em andamento contra os executados/recuperandos, ante o deferimento do processamento da recuperação judicial (ID. 181974514).

Os recuperandos, ora embargados, aportaram resposta aos embargos de declaração (ID. 181985359).

Landgraf Advogados Associados pleiteou pela revisão de classificação de crédito. O Requerente solicita que seu crédito, inicialmente classificado como quirografário, seja reclassificado como trabalhista preferencial, argumentando que se trata de honorários advocatícios contratuais, os quais possuem natureza alimentar, e discorrem que, conforme jurisprudência, devem ter tratamento equivalente a verbas trabalhistas (ID. 182014072).

O Ministério Público informou que não foram localizados créditos em nome dos devedores (ID. 182033700).

A Travessia Securitizadora S.A. contestou o pedido dos recuperandos para suspensão da Carta Precatória no 1000307-54.2024.8.11.0020, alegando que não há atos expropriatórios em andamento. A empresa argumenta que os recuperandos estão praticando forum shopping, apresentando o mesmo pedido em diferentes jurisdições (Recuperação Judicial, Execução e Carta Precatória), o que viola o princípio da boa-fé processual. Além disso, alega que a avaliação dos bens não implica em sua expropriação. Diante disso, requer o indeferimento do pedido de suspensão (ID. 182235766).

Os recuperandos verteram Laudo de Viabilidade e Econômico-Financeiro, Laudo de Avaliação dos Ativos e planilha contendo a forma de pagamento aos credores (ID. 182369902 e seguintes).

Os recuperandos requereram a exclusão do débito relativo à CDA no 43.823.804-4 das dívidas fiscais, em razão da extinção e do trânsito em julgado do processo no 0000496-63.2016.4.01.3602, em trâmite na Justiça Federal de Rondonópolis/MT (ID. 182488248 e seguintes).

A Travessia Securitizadora S.A. requer o prosseguimento da execução contra determinados devedores que atuaram como avalistas, argumentando que suas obrigações não estão sujeitas à recuperação judicial. Destaca que a recuperação judicial não impede a execução de garantias prestadas por terceiros e que as dívidas pessoais dos avalistas, não relacionadas à atividade rural, devem ser cobradas separadamente. Desta feita, pugna que a execução prossiga contra os garantidores que assumiram dívidas com seu patrimônio pessoal, na condição de avalistas (ID. 182515392 e seguintes).

Os recuperandos pleitearam, em síntese, a Expedição de ofício ao Juízo da 39a Vara Cível de São Paulo/SP, para suspensão da execução e liberação dos valores bloqueados naqueles autos; e o reconhecimento da competência deste Juízo para decidir sobre atos expropriatórios (ID. 182644876 e seguintes).

Os recuperandos verteram nova manifestação, requerendo, em suma, o chamamento do feito à ordem, a fim de conceder vista dos autos ao administrador judicial para se manifestar acerca dos atos predatórios praticados pelo credor Travessia Securitizadora S.A., que tem realizado bloqueios de valores e ações de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa, violando o stay period (ID. 182965344).

A Travessia Securitizadora S.A., credora neste processo, apresentou sua resposta contestando o pedido dos Recuperandos para a liberação de valores e bens penhorados na ação de execução de título extrajudicial em trâmite na 39a Vara Cível de São Paulo. Nesse prisma, a credora defende que os valores e bens já penhorados devem permanecer bloqueados, pois as penhoras ocorreram antes da recuperação judicial e parte dos devedores assumiu as dívidas como pessoas físicas, não estando protegidos pelo processo de recuperação (ID. 183113196).

Os recuperandos acostaram o comprovante de pagamento da 3a parcela das custas e sua respectiva guia (ID. 183440975 e seguintes).

A Travessia Securitizadora S.A. apresentou objeção ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ), argumentando que o documento contém cláusulas ilegais e abusivas que prejudicam os credores e favorecem os devedores, solicitando que as cláusulas questionadas sejam removidas e que o plano seja submetido à aprovação dos credores (ID. 183587684).

Vieram-me os autos conclusos.

Feito o registro. DECIDO.

Da análise dos embargos de declaração opostos.

A Travessia Securitizadora S.A., por meio de seu advogado constituído, opôs os presentes embargos declaratórios com efeitos infringentes (ID. 177900443), em face da decisão delineada em ID. 176668988.

O embargante argumenta, em síntese, que há omissões na decisão, levantando os seguintes pontos: a) atualização dos créditos até a data de deferimento da recuperação judicial; b) irregularidade no recolhimento das custas; c) intimação dos credores para esclarecer eventuais quitações, cessões ou sub-rogações de créditos, evitando fraudes e possível crime falimentar; e d) prosseguimento das ações contra garantidores e coobrigados, até mesmo parte dos próprios recuperandos, na condição de pessoas físicas.

Intimadas as partes embargadas para contra-arrazoar os embargos, estas aportaram parecer contrário, requerendo a sua total rejeição (ID. 181985359).

Pois bem.
Frisa-se que o art.1.023 do Código de Processo Civil dispõe acerca do prazo para a interposição do referido recurso, estabelecendo que estes devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contado da intimação das partes da decisão.

Da detida análise dos autos, conclui-se pela tempestividade dos embargos, pois opostos dentro do prazo legal.

Nesse passo, dispõe o artigo 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.

Assim sendo, prevê a lei adjetiva o cabimento dos embargos declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533):

(...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...)

De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. (Comentários ao novo Código de Processo Civil - Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Se por um lado os embargos de declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Desta forma, não é possível reformar o conteúdo do julgado, uma vez que o efeito infringente só é atribuído aos embargos de declaração em situações excepcionais, em que sanada eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a alteração do decisório surja como consequência necessária.

No exprimir do insigne professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541):

“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão.

Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.” (Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Pois bem.
Após calma e detida análise dos elementos constantes na decisão embargada, entendo que assiste razão PARCIAL à parte embargante, apenas em relação ao pedido para ressalvar o prosseguimento das medidas executivas contra coobrigados e garantidores.

O edital expedido atendeu ao art. 52, §1o, da LRF e incluiu a relação de credores,
sendo desnecessária a inclusão de passivos extraconcursais
. Além disso,
a atualização dos créditos deve obedecer ao disposto no art. 9o, II, da LRF, que estabelece como marco temporal o pedido de recuperação judicial, e não a data do deferimento, como alega o embargante.

Ademais, tem-se que não foi só analisado o pedido de parcelamento das custas, como também deferido em 06 (seis) parcelas mensais. Senão, vejamos.

Não bastasse isso, nota-se que os recuperandos informaram que efetuaram o adimplemento da 3a parcela das custas (ID. 183440975 e seguintes).

Outrossim, observo que houve determinação do juízo para os recuperandos encaminhem a relação de credores. Cumpre colacionar:

Diante disso
, consta que a relação de credores já foi apresentada e segue o procedimento legal (ID. 180271139), sendo que eventuais impugnações podem ser feitas pelos próprios credores dentro do prazo legal, sem necessidade de medidas adicionais que poderiam apenas retardar o andamento processual.

No tocante ao pugnado quanto à necessidade de intimação dos credores para que atestem se a pretensão contra os recuperandos remanesce, o art. 7o, §1o, da Lei 11.101/2005 permite que o administrador judicial verifique os créditos, podendo, inclusive, solicitar informações complementares para evitar fraudes. Além disso, eventuais cessões de crédito e sub-rogações devem ser informadas e comprovadas pelos credores no processo, no prazo do artigo citado. Não bastasse isso, os credores podem impugnar os valores incluídos na lista de credores, e a verificação cabe ao administrador judicial. A decisão embargada já determinou a publicação de edital para que os credores se manifestem sobre divergências, sendo desnecessária a intimação individualizada de todos os credores.

No tocante o pedido para ressalvar o prosseguimento das medidas executivas contra coobrigados e garantidores, de fato merece ser aclarada a decisão. Nos termos do que decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos 1004340-84.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Têrceira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/07/2023, publicado no DJE de 09/07/2023, "EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO E POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGRADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FIADOR - PRODUTOR RURAL - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do STJ, 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §1o, todos da Lei no 11.101/2005' (REsp 1.333.349/SP)."

Ou seja,
não há falar em impedimento de prosseguimento de ações e execuções em face dos devedores solidários ou coobrigados em geral, razão pela qual, em regra, é perfeitamente possível o prosseguimento do feito em face dos devedores não beneficiários dos efeitos da recuperação judicial. Além disso, nos termos da Súmula 581 do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

Ademais, as garantias fidejussórias eventualmente prestadas pelos recuperandos na condição de pessoa física ou caso o crédito
não esteja relacionado à atividade rural
, as execuções contra o produtor rural na condição de pessoa física poderão continuar.

Verifica-se com nitidez que a sua finalidade não corresponde a nenhuma das hipóteses de cabimento da via escolhida, mas reflete tão somente o descontentamento com aquilo que restou decidido, o que obviamente não enseja a oposição de embargos de declaração. Nesse sentido, já bem posicionou o e. TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 4o, § 3o, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 123/2006 – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1002570-35.2023.8.11.0007, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Portanto,
excetuado o pedido de ressalva sobre o prosseguimento das execuções contra garantidores e coobrigados, denota-se que nas demais questões pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, finalidade esta inviável por meio do instrumento adotado, haja vista que vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nessa senda, segue o entendimento do Sodalício Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Os embargos de declaração não são meio processual adequado para se obter a reforma da decisão. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1388951 SE, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024)

Destarte, se assim considerar pertinente, deverá o embargante se insurgir pela via processual adequada, restando, mais uma vez, esclarecido que a atualização ocorre somente até a data do pedido, conforme art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, eis que tempestivos, e
ACOLHO-OS
, parcialmente, para o fim de aclarar a decisão do ID 176668988, no seguinte sentido: não há falar em impedimento de prosseguimento de ações e execuções em face dos devedores solidários ou coobrigados em geral, razão pela qual, em regra, é perfeitamente possível o prosseguimento do feito em face dos devedores não beneficiários dos efeitos da recuperação judicial. Além disso, nos termos da Súmula 581 do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." Ademais, as garantias fidejussórias eventualmente prestadas pelos recuperandos na condição de pessoa física ou caso o crédito
não esteja relacionado à atividade rural
, as execuções contra o produtor rural na condição de pessoa física poderão continuar.

No mais, mantenho na íntegra a decisão proferida no ID 176668988.

Por outro lado,
DEFIRO
o ingresso da Dra. Marli Terezinha Mello de Oliveira; da União; da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.; da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA; do Banco do Brasil S.A.; do Estado de Mato Grosso; e da CCAB AGRO S/A como credores interessados.

Intimem-se as partes do presente decisum e retornem os autos imediatamente conclusos para a análise das demais questões pendentes, notadamente o pedido de tutela de urgência formulado pelos recuperandos (ID 181974514).

Alto Taquari/MT, (data da assinatura eletrônica).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito”

Pois bem.

A insurgência recursal não deve prosperar.

Inicialmente, não merece acolhida a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida expôs de forma clara e fundamentada as razões de decidir, enfrentando adequadamente os pontos controvertidos suscitados pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir, para caracterização de ofensa ao art. 1.022, a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que comprometa a prestação jurisdicional, não sendo esse o caso dos autos.

Com efeito, o juízo de origem enfrentou, de maneira explícita e suficiente, os pedidos formulados pelas partes, inclusive quanto à essencialidade dos bens arrendados e ao marco temporal da atualização dos créditos, de modo que infere-se que a decisão é, pois, juridicamente hígida.

De outra feita, no que atine ao
marco temporal
a ser adotado para a atualização dos créditos submetidos ao processo de recuperação judicial, defende a recorrente que tal atualização deve ocorrer até a data do deferimento do processamento da recuperação, e não até a data do pedido de recuperação judicial.

Todavia, razão não lhe assiste.

É que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os créditos sujeitos ao processo recuperacional devem ser consolidados e
atualizados até a data do pedido de recuperação judicial
.

Tal orientação visa garantir isonomia entre os credores, segurança jurídica e previsibilidade do passivo da empresa em crise e está amparada na norma expressa do art. 9o, inciso II, da Lei no. 11.101/2005
("Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: (...); II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação"
).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. FATO GERADOR. PRIMEIRA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO. DATA DO PRIMEIRO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o, II, DA LREF. 1. A controvérsia dos autos resume-se a definir: (i) se houve falha na prestação jurisdicional e (ii)
se o crédito que tem como fato gerador data anterior ao primeiro pedido de recuperação judicial deve ser atualizado, para o fim de habilitação, até o ajuizamento do segundo pedido de recuperação judicial
. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
O artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, determina que o crédito a ser habilitado pelo credor deve ser atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.

4.
A determinação de atualização do crédito até a data do pedido tem como objetivo equalizar os parâmetros de correção para uniformizar os direitos dos credores no momento da votação do plano de recuperação judicial.

5.
O crédito deve ser corrigido somente até a data do pedido, pois, posteriormente, ele será atualizado na forma que dispuser o plano de recuperação judicial, tratando-se de uma garantia mínima.

6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. 7.
Na hipótese, para manter a paridade com os demais credores submetidos ao primeiro plano de recuperação judicial, o crédito deve ser corrigido até a data do primeiro pedido e, em sequência, sofrer os eventuais deságios e atualizações previstos no primeiro plano.
Ajuizada a segunda recuperação judicial, deverá seguir o mesmo destino que os créditos remanescentes da primeira recuperação, ainda não quitados, terão. 8. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 2.138.916/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. TERMO AD QUEM. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. REGRA DO ART. 9o, INCISO II, DA LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA REGRA LEGAL PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, DESDE QUE CONSTE DE FORMA EXPRESSA NO PLANO DE SOERGUIMENTO. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia a definir se a regra do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/05, a qual determina que na habilitação de crédito deverá conter o respectivo valor atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, encerra norma de caráter cogente, a impedir a adoção de outra forma de atualização do crédito, ou se é possível que o plano de soerguimento estabeleça um novo critério de atualização.

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Tal compreensão está amparada na norma expressa do art. 9o, inciso II, da 11.101/2005 ("Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: (...); II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação").

3.
É perfeitamente possível, todavia, que o plano de soerguimento estabeleça, em relação à atualização dos créditos, norma diversa daquela prevista no art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, sobretudo pelo caráter contratual da recuperação judicial, tanto que o respectivo plano implica novação da dívida, podendo o devedor e o credor renegociar o crédito livremente.
4. No entanto, o referido dispositivo legal estabelece um parâmetro mínimo para atualização dos créditos que serão habilitados no plano, isto é, a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. Em outras palavras, a Assembleia Geral de Credores tem liberdade para estabelecer um novo limite de atualização dos créditos desde que seja para beneficiar os credores, não podendo fixar uma data anterior ao pedido de recuperação judicial. Nesse ponto, o art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005 é norma cogente, pois estabelece uma proteção mínima aos credores no tocante à atualização dos valores devidos. 5. Ocorre que a cláusula do plano de soerguimento que eventualmente afaste a regra prevista no referido dispositivo legal, estabelecendo, por exemplo, que a atualização do valor do crédito ocorrerá em momento posterior à data do pedido de recuperação judicial, deve ser expressa. Isso porque, no silêncio do plano de recuperação judicial, valerá a regra disposta no art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. 6. Na hipótese, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a cláusula 8a (item 8.1) do plano de recuperação judicial da recorrente não afastou expressamente a regra do inciso II do art. 9o da Lei de Recuperações Judiciais e Falências, pois apenas estabeleceu que os credores trabalhistas (classe I) terão seus créditos habilitados pelo valor da certidão laboral obtida nos juízos trabalhistas, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado, sem dizer absolutamente nada acerca da data-limite de atualização dos respectivos valores, razão pela qual deverá prevalecer o disposto na norma legal. 7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.936.385/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DO CREDOR PRETERIDO. FACULDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, respeitando a sua novação legal imposta naquele momento"
(AgInt no AREsp 1.554.686/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.960.636/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 2/3/2022)

Ademais, a agravante também insurge-se contra o reconhecimento judicial da essencialidade dos contratos de arrendamento agrícola, alegando que tais contratos não se enquadram como atividade rural à luz da Lei no. 8.023/1990.

Todavia, a pretensão recursal ignora o caráter instrumental e principiológico da legislação falimentar.

Nesta toada, o art. 47 da LRF é claro ao estabelecer que o objetivo da recuperação judicial é a superação da crise econômico-financeira do devedor, viabilizando a manutenção da atividade produtiva, da função social da empresa e da preservação dos empregos.

No caso concreto, depreende-se que o juízo de origem reconheceu a essencialidade com base em elementos fático-probatórios, especialmente à luz do Laudo de Constatação Prévia, que demonstrou que os imóveis arrendados são explorados pelos devedores e imprescindíveis à continuidade da atividade produtiva rural, conferindo à decisão caráter eminentemente técnico e vinculado à realidade do processo.

Portanto, correta a decisão ao reconhecer a essencialidade dos contratos de arrendamento e dos bens a eles vinculados, como condição ao soerguimento dos agravados, sendo que a alegação de que arrendamento não se qualificaria como atividade rural para fins de recuperação judicial revela leitura restritiva e desatenta aos princípios da função social da empresa e da preservação da atividade econômica.

Aliás, a manifestação da Administração Judicial respalda essa conclusão, ao reiterar que a essencialidade foi analisada à luz da documentação constante dos autos e do objetivo de viabilizar a continuidade da empresa.

Igualmente, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça concluiu pelo desprovimento do recurso, destacando a consonância da decisão com o art. 9o, II, da Lei no. 11.101/2005 e reconhecendo a importância dos bens arrendados ao desempenho da atividade econômica rural dos agravados.

No mesmo trilhar é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR. POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER MANTIDA SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

“No caso, o imóvel, cuja consolidação da propriedade é buscada pela credora, é objeto de contrato de arrendamento rural que gera receita relevante ao soerguimento da empresa em recuperação. (...) À luz do que dispõe o art. 47, da Lei no 11.101/2005, há que se permitir a manutenção da fonte de renda, que garante ativos relevantes à empresa em recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa.” (TJ-PR - AI: 00065136520208160000 PR 0006513-65.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 07/07/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2020)

“Se é proibido que, durante o prazo de suspensão, sejam retirados, do estabelecimento do devedor-recuperando, os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, obviamente que não se admitiria a retirada do próprio devedor, produtor rural, ou seus direitos de uso e gozo, quanto à posse do imóvel rural arrendado onde se localiza o seu estabelecimento e os bens de capital, sob pena de se esvaziar o conteúdo do § 3o, do art. 49, da supracitada Lei n.o 11.101/2005, bem como a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e aos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.o 11.101/2005).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004260-86.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024).”
(N.U 1008010-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025